Tribunal: TJDFT
Processo: 0700441-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700441-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JANAINA LIMA MARTINS GONZALES, ESTILLAC &amp; ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por JANAINA LIMA MARTINS GONZALES, rejeitou a impugnação apresentada, nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva, referente ao processo de conhecimento no 0701159-81.2018.8.07.0018 que tramitou na 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O DF apresentou impugnação. Sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa, em razão da ausência de contemplação da exequente no título executivo, tendo em vista que o exequente é empregado público. Afirma a inexistência de retenção pelo DF de IR de empregado público. Dessa forma, sustenta que o exequente não possuía vínculo com o DF à época dos fatos. No mérito, assevera que a alíquota de 27,50% não corresponde à alíquota efetiva, conforme texto constante no Mafon 2020 e que a parte exequente teria utilizado a SELIC combinada com de juros moratórios. A parte exequente juntou resposta à impugnação. É o relato do necessário. DECIDO. Passo à análise da alegação de ilegitimidade ativa. Não assiste razão ao DF. Explico. O título executivo em questão condenou expressamente o DF a restituir os valores aos empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal. Confira-se o dispositivo da sentença coletiva: “JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados em desfavor do DISTRITO FEDERAL para: (i) declarar a inexistência de relação jurídica em relação ao recolhimento de IRPF sobre parcelas de auxílio pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal; e (ii) condenar o Distrito Federal à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o pré escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal, referente aos últimos 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação.” Logo, há expressa condenação do DF à restituição ora pretendida. Ademais, consta nas fichas financeiras juntadas aos autos rubrica de retenção de imposto de renda no contracheque da parte exequente. Pelo exposto, REJEITO a alegação de ilegitimidade passiva do ente público. Passo ao mérito. Em relação à aplicação de juros de mora e taxa SELIC, não assiste razão ao DF. Explico. O título executivo fixou os índices a serem utilizados para cálculo de juros de mora e correção monetária. Confira-se: “O valor a ser restituído deverá ser atualizado pelos mesmos índices que a Fazenda Pública Distrital utiliza para corrigir seus débitos, conforme julgamento do REsp no 1.111.189/SP. Assim, os valores serão corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada pagamento indevido. Os juros incidem a partir do trânsito em julgado da presente sentença (Súmula 188 do STJ). Como este TJDFT declarou a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar Distrital 435/2001, que prevê a aplicação de índice de correção INPC acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado passa a incidir somente a SELIC, uma vez que esse último índice engloba juros e correção.” Os cálculos juntados pelo exequente apresentam aplicação nos termos da condenação, logo, não há que se falar em cumulação indevida. Com relação à alíquota do IR, a impugnação trazida pelo DF não comprova quais os valores teriam sofridos descontos na 1a, 2a, 3a, 4a e 5a faixa do IRPF, bem como não contempla o valor pretendido em integralidade, porquanto “não possui informações sobre quando cessou a utilização do AUXILIO CRECHE / PRE-ESCOLAR na base de cálculos do imposto de renda de pessoa física”. Se não bastasse, nos autos da ação coletiva houve a concordância do DF quanto ao percentual de 27,5% da alíquota abatida a título do IRPF. Logo, não prospera a alegação ora trazida pelo ente público. Pelo exposto, REJEITO a impugnação do DF e HOMOLOGO os cálculos do exequente de. Preclusa esta decisão, expeçam-se RPV quanto ao principal e honorários.” (ID 144266357, autos originais). O agravante sustenta haver excesso de execução no importe de R$ 3.361,22. Alega que: 1) “a alíquota efetiva foi encontrada tendo por base o valor retido dividido pela remuneração total, de modo que o valor apurado pela parte e homologado pela sentença está incorreto”; 2) “a parte exequente limitou-se a apresentar cálculos com valores elevados de retenção sem comprovar/demonstrar a alíquota efetiva aplicada e o valor efetivamente retido a título de imposto de renda na parcela de auxílio-creche”; 3) “incumbe ao exequente demonstrar qual a alíquota aplicada e o valor efetivamente descontado no período”; 4) “os autos deveriam ter sido encaminhados para a Contadoria Judicial visando dirimir a controvérsia colocada, pois a discussão envolve matéria técnica e de ordem pública relativa à adequação dos cálculos ao estabelecido no título judicial”; e 5) a análise de conformidade dos cálculos apresentados com o título executivo, quando há divergência entre as partes, compete à Contadoria Judicial. Ao final, requer a reforma da decisão agravada para que seja decotado o excesso de execução apontado. Subsidiariamente, que seja determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para dirimir as divergências apresentadas. Preparo dispensado, nos termos do art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Requer o agravante a concessão de efeito suspensivo a fim de que sejam sobrestados os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do presente recurso. Trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por JANAINA LIMA MARTINS GONZALES em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A petição inicial foi instruída com os cálculos da exequente/agravada (ID 138788191). O Distrito Federal, ora agravante, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 141758369). Suscitou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva ad causan. No mérito, afirmou que: 1) inexiste retenção de imposto de renda pelo ente distrital com relação a empregados públicos; 2) a alíquota de 27,50% não corresponde à alíquota efetiva; e 3) a exequente acumulou a Taxa Selic com os juros moratórios. Na oportunidade, apresentou demonstrativo de seu cálculo (ID 141758370) e parecer da Gerente de Apoio Científico em Contabilidade (ID 141758371). O Juízo rejeitou a impugnação (ID 144266357). Com relação ao excesso de execução, mesmo sem lastro em prova técnica, decidiu que os cálculos apresentados pela exequente/agravada estavam corretos. A propósito, consigne-se a fundamentação exarada: “Em relação à aplicação de juros de mora e taxa SELIC, não assiste razão ao DF. Explico. O título executivo fixou os índices a serem utilizados para cálculo de juros de mora e correção monetária. Confira-se: “O valor a ser restituído deverá ser atualizado pelos mesmos índices que a Fazenda Pública Distrital utiliza para corrigir seus débitos, conforme julgamento do REsp no 1.111.189/SP. Assim, os valores serão corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada pagamento indevido. Os juros incidem a partir do trânsito em julgado da presente sentença (Súmula 188 do STJ). Como este TJDFT declarou a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar Distrital 435/2001, que prevê a aplicação de índice de correção INPC acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado passa a incidir somente a SELIC, uma vez que esse último índice engloba juros e correção.” Os cálculos juntados pelo exequente apresentam aplicação nos termos da condenação, logo, não há que se falar em cumulação indevida. Com relação à alíquota do IR, a impugnação trazida pelo DF não comprova quais os valores teriam sofridos descontos na 1a, 2a, 3a, 4a e 5a faixa do IRPF, bem como não contempla o valor pretendido em integralidade, porquanto “não possui informações sobre quando cessou a utilização do AUXILIO CRECHE / PRE-ESCOLAR na base de cálculos do imposto de renda de pessoa física”. Se não bastasse, nos autos da ação coletiva houve a concordância do DF quanto ao percentual de 27,5% da alíquota abatida a título do IRPF. Logo, não prospera a alegação ora trazida pelo ente público.” Certo é que o magistrado é o destinatário principal da prova. A lei lhe confere o dever-poder de determinar quais provas são necessárias para sua convicção. Todavia, a análise de excesso de execução, por depender de fundamentação aritmética, mostra-se mais adequada quando subsidiada por parecer técnico. A pertinência da prova técnica é ainda mais robusta no presente caso, pois os cálculos apresentados pelo Distrito Federal estão acompanhados de parecer fundamentado da Gerente de Apoio Científico em Contabilidade da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (ID 141758371). Na hipótese, inexiste complexidade que justifique a realização de perícia para elucidar as divergências existentes entre as partes. A Contadoria Judicial é plenamente capaz de, observado os parâmetros estabelecidos no título exequendo, apurar o valor correto do débito. Logo, em análise preliminar, há probabilidade de provimento do recurso. Todavia, não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em se aguardar o julgamento colegiado do agravo. O juízo foi expresso no sentido de que o requisitório somente será expedido após preclusa a decisão agravada (ID 144266357, autos originais). INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator